Tribunal: STF
Processo: AI 680234
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. DECRETOS ESTADUAIS 21.753/95 E
   26.249/00. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV,
   DA CF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da
   Súmula 280 desta Corte.
II - A alegação de violação ao princípio
   do devido processo legal, quando demandar a apreciação da
   legislação infraconstitucional, configura, em regra, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede a utilização
   do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.